Tribunal: TJBA
Processo: 8045233-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045233-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA LINS NEVES Advogado(s): AMANDA CUNHA E MELLO SMITH MARTINS AGRAVADO: PLANSERV e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME, MAS REGISTRADO NA ANVISA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. I. CASO EM EXAME O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da parte agravante. A parte agravante apresenta quadro clínico de fibromialgia (CID M79.7), distúrbios do sono (CID G47), ansiedade generalizada (CID F41.1), episódios depressivos (CID F32) e outras doenças do fígado (CID K76), necessitando de tratamento medicamentoso específico. O recurso objetiva a reforma da decisão a fim de determinar o fornecimento do medicamento prescrito, em observância ao direito fundamental à saúde. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a necessidade do fornecimento do medicamento para garantir o direito à saúde da agravante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente público pode ser compelido a fornecer medicamento não incorporado à RENAME, mas registrado na ANVISA; (ii) verificar se há plausibilidade para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura a saúde como direito social e dever do Estado (art. 6º). Nos artigos 196 e 197, estabelece a universalidade e integralidade da assistência à saúde. A Lei Federal nº 8.080/90 regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia de condições indispensáveis ao exercício do direito à saúde. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos pode ser determinado judicialmente, ainda que fora da RENAME, desde que registrado na ANVISA, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. O princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Estado a obrigação de garantir o acesso a tratamentos médicos essenciais, não podendo se esquivar do dever constitucional de promover o bem-estar do cidadão. O entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo para obtenção do medicamento necessário ao tratamento. Jurisprudência relevante: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO À RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-BA - AI: 80174148820228050000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, julgado em 02/08/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para determinar que a parte agravada forneça a terapia medicamentosa especificada em relatório médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Tese de julgamento: "O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de enfermidade grave, ainda que não incorporado à RENAME, desde que registrado na ANVISA e prescrita sua necessidade médica, em observância ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 197. Lei nº 8.080/90. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da repercussão geral. TJ-BA - AI: 80174148820228050000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8045233-29.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Feira de Santana/BA, agravante CAMILA LINS NEVES e agravados PLANSERV e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .